Tribunal: TJBA
Processo: 8008703-39.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008703-39.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILDEVAN BRITO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. ART. 155, § 4.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
EM REGIME ABERTO,
E 10
(DEZ)
DIAS-MULTA, CADA UM CORRESPONDENTE A UM TRINTA A
V
OS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APELO DEFENSIVO.

SÚPLICA DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE FIXADA NO MENOR
QUANTUM
PREVISTO NO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO DO TIPO. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA E REDUÇÃO DE PENA CORRETAMENTE NÃO OPERADA NA SENTENÇA EM RAZÃO DO COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

INVIÁVEL APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NOS MOLDES REQUERIDOS PELO APELANTE
. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO REFLET
E
NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, § 2.º, DO CPP.

APELA
ÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8008703-39.2023.8.05.0201
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram como
Apelante o Réu
GILDEVAN BRITO DE SOUZA

e como
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a Sentença
a quo
em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora